Tribunal: CARF
Processo: 19679.005936/2003-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005936/2003-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.974 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUNITARIO VILA IOLANDA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/12/1998
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA.
O lançamento de ofício devidamente fundamentado gera presunção de validade
do ato administrativo, restando ao contribuinte o ônus de comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da exigência fiscal,
com a inversão do ônus probatório na forma prevista pelo art. 373, inciso II do
Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja aplicado o resultado da diligência
realizada em cumprimento à Resolução no 3402-002.741.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), João José Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005936/2003-33
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005936/2003-33

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-88.233,
proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo os
valores de Cofins exigidos no lançamento e mantidos após a revisão de ofício, excluindo, porém,
a multa de ofício lançada, em razão da retroatividade benéfica, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/12/1998
MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENÉFICA - Em face do princípio da
retroatividade benéfica, exonera-se a multa de ofício no lançamento decorrente de
vinculação não comprovada, informada em DCTF.
DCTF. COFINS - VINCULAÇÃO EM DCTF - NÃO COMPROVAÇÃO – Não sendo
comprovada a vinculação informada pelo contribuinte na DCTF, deve-se manter a
exigência da contribuição não recolhida.
COFINS - RETENÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO - COMPENSAÇÃO - NÃO
COMPROVAÇÃO - A Cofins retida na fonte por órgão público pode ser compensada
quando da apuração da contribuição devida no período, ou em períodos subsequentes,
devendo tal operação ser informada na DCTF e comprovada documentalmente pelo
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem sintetizar os fatos, reproduzo o relatório da Resolução no 3402-
002.741 (e-fls. 113-117):

Trata o presente processo de Auto de Infração eletrônico (fls. 11 a 29)
decorrente de auditoria interna realizada em DCTF referente aos períodos de apuração
(PA) de 01/1998 a 12/1998, exigindo do contribuinte o recolhimento do crédito
tributário de COFINS acrescido de multa de ofício e juros de mora. O lançamento foi
motivado por irregularidades constatadas nas vinculações dos débitos informadas nas
DCTF ́s do 1o ao 4o trimestre de 1998.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 03 e
04) alegando o pagamento dos valores, juntando cópias dos DARFs, comprovantes e
planilhas (fls. 30 a 46).
Em análise dos comprovantes encaminhados pelo contribuinte, a unidade de
origem efetuou sua revisão de ofício, resultando no Despacho Decisório
DICAT/DERAT/SPO no 186/2015 (fls. 63), resultando na retificação do lançamento
com alocação dos pagamentos de parte dos débitos, conforme demonstrativo de fls. 59
a 62. Informou, ainda, que não houve parcelamento dos débitos por meio do processo
no 10880.007570/98-85, visto que tal processo trata de débitos de COFINS dos
períodos de apuração de 03/1995 a 12/1996. Posteriormente, encaminhou os autos
para julgamento da DRJ.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005936/2003-33

A 16a Turma da DRJ Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação procedente em parte, e excluiu a incidência da multa de ofício. O acórdão
no 12-88.233 (fls. 67 a 74) recebeu a seguinte ementa:
MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENÉFICA - Em face do princípio da
retroatividade benéfica, exonera-se a multa de ofício no lançamento decorrente de
vinculação não comprovada, informada em DCTF.
COFINS - VINCULAÇÃO EM DCTF - NÃO COMPROVAÇÃO – Não sendo
comprovada a vinculação informada pelo contribuinte na DCTF, deve-se manter a
exigência da contribuição não recolhida.
COFINS - RETENÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO - COMPENSAÇÃO - NÃO
COMPROVAÇÃO - A Cofins retida na fonte por órgão público pode ser compensada
quando da apuração da contribuição devida no período, ou em períodos subseqüentes,
devendo tal operação ser informada na DCTF e comprovada documentalmente pelo
contribuinte.
A DRJ manteve o lançamento relativo aos seguintes débitos:
− PA 03/98 – R$ 4.206,83 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 04/98

R$ 15.727,22 – Compensação sem DARF/Processo judicial não comprovado

R$ 4.206,83 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 05/98 – R$ 4.206,83 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 06/98 – R$ 4.206,83 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 07/98
 R$ 128,64 – Compensação com DARF/Pagamento não localizado
 R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 08/98 – R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 09/98
 R$ 14.531,39 – Compensação sem DARF/Processo judicial não comprovado
 R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 10/98 – R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 11/98 – R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 12/98 – R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
Cientificado da decisão de primeira instância (fl.80), o contribuinte apresentou
tempestivo e sintético Recurso Voluntário (fls. 83 a 87), reafirmando que efetuou os
pagamentos dos débitos, parcelamento no REFIS I, pagamento das compensações
indeferidas e migração para o parcelamento da Lei 12.996/2014. Apresenta nova cópia
dos comprovantes de arrecadação.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005936/2003-33

Inicialmente, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em
diligência, na forma da Resolução no 3402-002.741, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes, proferida nos seguintes termos:
Considerando os comprovantes apresentados pela recorrente, entendo que é
necessário converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem
verifique tais recolhimentos de forma a confirmá-los ou expressamente refutá-los, seja
pela inidoneidade de tais comprovantes, seja pela alocação dos valores em outros
débitos.
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/1972, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem para a adoção das seguintes providências:
(i)
analisar os comprovantes de recolhimento apresentados pela
recorrente, confirmando-os ou refutando-os para a extinção dos
débitos objeto do lançamento em questão:

(ii)
confirmar se há débitos relativos aos períodos autuados que foram
incluídos no REFIS e/ou no parcelamento da Lei 12.996/2014,
conforme alegação da Recorrente, apresentando demonstrativo dos
parcelamentos com os débitos parcelados e extintos por pagamento;
(iii) apresentar um demonstrativo retificador dos valores lançados, caso
entenda cabível.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se
dê prosseguimento ao julgamento.
Realizada a diligência, o processo retornou para novo sorteio e julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005936/2003-33

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e análise já realizada através da Resolução no 3402-002.741, o
recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve
ser conhecido.
2. Mérito
Saliento que o argumento preliminar invocado em razões recursais será analisado
conjuntamente com o mérito neste voto, uma vez que versa sobre o pedido de anulação do
lançamento de ofício em razão da comprovação de pagamento apresentada em defesa.
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Auto de Infração originado de
auditoria interna realizada em DCTF, referente ao período de apuração de 01/1998 a 12/1998,
resultando na constituição do crédito tributário para exigência de COFINS, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, tendo em vista as irregularidades constatadas nas vinculações dos débitos
informadas nas DCTF ́s do 1o ao 4o trimestre de 1998.
Após análise da impugnação e documentos trazidos pela Contribuinte para
comprovação de pagamentos realizados, a DRF procedeu à revisão de ofício, resultando no
Despacho Decisório DICAT/DERAT/SPO no 186/2015, com retificação do lançamento para
alocação dos pagamentos de parte dos débitos, conforme demonstrativo de fls. 59 a 62.
A 16a Turma da DRJ Rio de Janeiro igualmente procedeu à revisão do
lançamento, excluindo a multa de ofício lançada, em razão da retroatividade benéfica.
Este Colegiado também converteu o julgamento do recurso em diligência, na
forma da Resolução no 3402-002.741, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes, proferida nos seguintes termos:
Considerando os comprovantes apresentados pela recorrente, entendo que é
necessário converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem
verifique tais recolhimentos de forma a confirmá-los ou expressamente refutá-los, seja
pela inidoneidade de tais comprovantes, seja pela alocação dos valores em outros
débitos.
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/1972, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem para a adoção das seguintes providências:
(i)
analisar os comprovantes de recolhimento apresentados pela
recorrente, confirmando-os ou refutando-os para a extinção dos
débitos objeto do lançamento em questão:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005936/2003-33

(ii)
confirmar se há débitos relativos aos períodos autuados que foram
incluídos no REFIS e/ou no parcelamento da Lei 12.996/2014,
conforme alegação da Recorrente, apresentando demonstrativo dos
parcelamentos com os débitos parcelados e extintos por pagamento;
(iii) apresentar um demonstrativo retificador dos valores lançados, caso
entenda cabível.
A diligência em questão foi necessária em razão da alegação da Recorrente de que
efetuou pagamento dos débitos e que três competências estariam confessadas no REFIS I que
teriam migrado para o parcelamento da Lei 12.996/2014.
Para tanto, foram apresentadas com as defesas as cópias de DARF e
comprovantes de arrecadação, relativos aos períodos cobrados, em valores exatamente iguais a
alguns valores exigidos.
Em cumprimento à diligência, foi prestada a Informação Fiscal no 558/2021
(fls. 119-121), com os seguintes esclarecimentos:
Com relação ao item (i), foram analisados os recolhimentos apontados
(relação constante do DOC. 1, anexo à presente informação), resultando na tabela
abaixo:

O processo no 10880.007570/98-85 é de parcelamento de PIS e COFINS de
exercícios que vão de 03/95 a 12/96 (exceção feita a alguns meses). Portanto, os
pagamentos apontados pelo contribuinte não guardam relação com o presente
processo, que versa apenas sobre o exercício de 1998.
Há, no entanto, 2 pagamentos (em destaque) que estão disponíveis, sem
informação de utilização/alocação. Referem-se a prestações com vencimento em 30/04
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005936/2003-33

e 20/05/98, respectivamente, provavelmente destinadas ao mesmo processo de
alocação das demais, tendo em vista a identidade dos valores.
Frise-se, ainda, que os pagamentos cujos comprovantes foram juntados às
fls. 91 e 92 do processo, referem-se a prestações dos meses 08 e 09,
respectivamente, porém do ano de 1999.
Informo, por fim, com relação ao item (i) que, as folhas apontadas na tabela
constante da Resolução foram corrigidas, conforme planilha acima.
Já com relação ao item (ii), que trata de eventual adesão do contribuinte ao
REFIS, há, de fato, o processo no 10880.453962/2001-42 que parcelou débitos de
IRPJ, CSLL, além dos exercícios 04 e 08/98 de PIS e COFINS (DOC. 2 – anexo).
Atendo-nos somente à COFINS, objeto dos presentes autos, o exercício 04/98
consta como extinto, o que não ocorre com o exercício 08/98, em que remanesce
saldo devedor (DOC. 3 - anexo).
Ocorre, no entanto, que o saldo devedor referente ao PA 08/98, permanece
em parcelamento ativo conforme demonstram os documentos constantes do DOC. 4
(extrato do processo, extrato do parcelamento e demonstrativo de parcelas):
Com referência ao item (iii), segue tabela que se limita a informar a situação
apurada em relação aos créditos tributários objetos do presente processo:

Como atesta o Despacho de fls. 154, a Contribuinte foi intimada do resultado da
diligência em 22/03/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 153) e não
apresentou manifestação sobre a conclusão apontada.
Cabe igualmente destacar que, não obstante versar este litígio sobre lançamento
de ofício, após todos os levantamentos já expostos, o ônus de afastar o saldo devedor
remanescente apontado na Informação Fiscal no 558/2021 (fls. 119-121) é deslocado à Autuada,
de modo a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo crédito tributário
constituído (art. 373, II do CPC).
E, diante da ausência de contestação sobre a apuração final, entendo que deve ser
acatada a Informação Fiscal prestada pela Unidade de Origem, demonstrando os débitos
remanescentes relativos aos seguintes períodos: 31/03/1998 (R$ 4.206,83), 29/05/1998 (R$
4.206,83), 30/06/1998 (R$ 4.218,11), 31/07/1998 (R$ 4.218,11), 30/09/1998 (R$ 4.218,11),
30/10/1998 (R$ 4.218,11), 30/11/198 (R$ 4.218,11) e 30/12/1998 (R$ 4.218,11).

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005936/2003-33

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que seja aplicado o resultado da diligência realizada em cumprimento à Resolução no 3402-
002.741.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 166
DF CARF MF
Original